Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600004-30.2024.6.16.0054
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
30/07/2024
Número: 0600004-30.2024.6.16.0054

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/05/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada na Petição Cível n° 0600004-30.2024.6.16.0054 que,
considerando o parecer do Ministério Público Eleitoral, manteve o deferimento constante na
decisão id.122249211, determinando que a requerida W J Mendes Pesquisas EIRELI
disponibilizasse, no prazo de 2 (dois) dias, o acesso aos documentos de sistema de controle,
verificação e fiscalização da coleta de dados da Pesquisa Eleitoral PR-03019/2024, (Art. 13, caput, e
§§ 2º e 8º da Resolução TSE 23.600/2019), sob pena de encaminhamento dos autos ao Ministério
Público Eleitoral para apuração do cometimento, em tese, dos crimes e correspondentes
penalidades previstas nos artigos 19 e 20 da Resolução TSE nº 23.600/2019 (Requerimento pelo
Partido Podemos - Estado do Paraná, por intermédio de seu representante legal, em face de W J
Mendes Pesquisas EIRELI ("Alvorada Pesquisa"), objetivando que a requerida disponibilize dados
da Pesquisa Eleitoral PR-03019/2024, constantes no sistema interno de controle, para fins de
verificação, conforme art. 13, Resolução TSE 23.600/2019). RE14
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
W J MENDES PESQUISAS - EIRELI (RECORRENTE)
MARCOS AURELIO DA SILVA (ADVOGADO)
PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL (RECORRIDO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43920318
29/07/2024
16:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.590

RECURSO ELEITORAL NA PETIÇÃO CÍVEL 0600004-30.2024.6.16.0054 – Sengés – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: W J MENDES PESQUISAS - EIRELI
ADVOGADO: MARCOS AURELIO DA SILVA - OAB/PR20747
RECORRIDO: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PESQUISA
ELEITORAL. REQUERIMENTO DE ACESSO AO SISTEMA INTERNO DE
CONTROLE, VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS
DA ENTIDADE. ALEGAÇÃO DO RECORRENTE DE QUE A PESQUISA
NÃO FOI DIVULGADA. PESQUISA REGISTRADA NO TSE,
JUSTIFICANDO-SE A POSSIBILIDADE DE ACESSO AO SISTEMA
INTERNO DE CONTROLE DA COLETA DE DADOS DA EMPRESA
CONTRATADA. PEDIDO DEFERIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.

1. Nos termos do artigo 13 da Resolução nº 23.600/2019 do TSE, mediante
requerimento à Justiça Eleitoral, o Ministério Público, os candidatos, os
partidos políticos e as coligações poderão ter acesso ao sistema interno de
controle, verificação e fiscalização da coleta de dados das entidades e das
empresas contratadas para realização das pesquisas eleitorais.

1.1. Não há margem ao magistrado em conceder ou não o acesso aos dados
da pesquisa quando o pedido for realizado tempestivamente e por pessoa
legalmente legitimada.

2. O simples registro em sistema público do TSE confere às pesquisas
eleitorais o caráter público, na medida em que podem ser consultadas por
qualquer cidadão, descortinando-se aos legitimados o acesso ao sistema
interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados das
entidades e das empresas contratadas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Num. 43920318 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/07/2024 16:31:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072916311736600000042874927
Número do documento: 24072916311736600000042874927
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:02:16

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/07/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por W.J. Mendes Pesquisas Eireli
em face da sentença proferida pelo Juízo da 54ª Zona Eleitoral de Sengés/PR, por meio
da qual deferiu a concessão de acesso aos documentos de sistema interno de controle,
verificação e fiscalização de coleta de dados ao PODEMOS – Estado do Paraná,
referente à Pesquisa Eleitoral PR – 03019/2024, nos termos do artigo 13, caput e §§ 2º e
8º da Resolução nº 23.600/2019 do TSE.

Em suas razões recursais, alega o recorrente que (ID 43863659) a Resolução
do TSE se aplica apenas às pesquisas de opinião que forem divulgadas ou realizadas
para o conhecimento público. Ainda, afiança que, embora registrada, em nenhum
momento foi divulgada pelo contratante, que apenas consultou o caderno de resultados, o
qual serviu para aferição do seu desempenho na captação de votos no momento da
realização da pesquisa. Ao final, requer o provimento do recurso, para revogar a
determinação de concessão de acesso ao sistema interno.

Em contrarrazões (ID 43863672), preliminarmente, pugna o recorrido pelo
não conhecimento do recurso, diante da ausência de previsão legal para tanto. No mérito,
pelo desprovimento, ao argumento de que o direito de acesso previsto na Lei das
Eleições não se restringe às pesquisas divulgadas ao conhecimento público. Ademais,
afirma que o simples registro da pesquisa é suficiente para que esta seja impugnada e,
além disso, referido registro não implica na obrigatoriedade de sua divulgação. Requer o
não conhecimento do recurso ou o seu total desprovimento.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo
desprovimento do recurso eleitoral, uma vez que a sentença proferida pelo Juízo de
origem está em consonância com o artigo 13 da Resolução nº 23.600/2019 do TSE.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Preliminar de não conhecimento do recurso:

Em contrarrazões, pugna o recorrido pelo não conhecimento do recurso,
diante da ausência de previsão legal para tanto, na medida em que a demanda inicial
Num. 43920318 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/07/2024 16:31:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072916311736600000042874927
Número do documento: 24072916311736600000042874927
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:02:16

constitui direito potestativo, devendo a empresa responsável pela pesquisa apresentar
seus dados, sob pena de incorrer em crime.

Sem razão o recorrido.

O pedido de acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização
da coleta de dados das entidades e das empresas contratadas para realização das
pesquisas eleitorais possui natureza eminentemente administrativa, afeta à Justiça
Eleitoral e, ademais, refere-se a um direito potestativo, ou seja, não é passível de
objeção.

Todavia, é direito da parte postular reexame das questões levadas à análise
do judiciário, sendo o recurso eleitoral um instrumento colocado à disposição para tanto,
assegurando-se aos litigantes o duplo grau de jurisdição em processos judiciais ou
administrativos.

Deste modo, rejeita-se a preliminar e, presentes os pressupostos de
admissibilidade do Recurso, mormente a tempestividade, o seu conhecimento é medida
de rigor.

II. Mérito:

Conforme relatado, a controvérsia posta no presente recurso cinge-se à
análise do deferimento da concessão de acesso aos documentos de sistema interno de
controle, verificação e fiscalização de coleta de dados ao PODEMOS – Estado do Paraná,
referente à Pesquisa Eleitoral PR – 03019/2024, nos termos do artigo 13, caput e §§ 2º e
8º da Resolução nº 23.600/2019 do TSE.

No particular, o recorrido pugnou pelo acesso aos dados da referida pesquisa
eleitoral, o que foi deferido pelo Juízo Eleitoral de origem, nos seguintes termos:

“(...)

Inicialmente, cumpre consignar que, a despeito da inicial tratar de direito
potestativo, teve-se em conta nesta decisão as alegações da requerida, para
efeito de esclarecimento da questão.

A requerente juntou ao seu pedido inicial extrato do sistema de pesquisas
eleitorais (PesqEle) onde constam as datas de registro de pesquisa
(02/03/2024) e a data de publicação (08/03/2024), objetivando que a
requerida disponibilize dados da Pesquisa Eleitoral PR - 03019/2024,
constantes no sistema interno de controle, para fins de verificação, conforme
art. 13, Resolução TSE 23.600/2019.

Dispõe o aludido dispositivo:

(...)

Num. 43920318 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/07/2024 16:31:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072916311736600000042874927
Número do documento: 24072916311736600000042874927
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:02:16

Em resposta, a requerida alegou que não publicou a pesquisa, e, portanto,
neste caso, tal dispositivo legal não se aplica, uma vez que a resolução faz
referência a “poderão ter acesso ao sistema interno de controle, verificação e
fiscalização da coleta de dados das entidades e das empresas que
divulgarem pesquisas de opinião”.

Em seguida, o autor apresentou argumentos negando a tese da requerida, ou
seja, em síntese, que o fato de a pesquisa não ter sido publicada não é
relevante para efeito de acesso aos dados, pois a requerida declarou data de
publicação da pesquisa, logo, poderá ser publicada no futuro, causando dano
irreparável, se irregular.

A requerida não logrou êxito em demonstrar sua premissa.

Vejamos:

Se nos determos apenas ao contido no art. 13, quando se refere “à entidades
e empresas que divulgarem pesquisas”, tende-se a abraçar a tese da
requerida, no sentido de que a ausência de publicação a desobriga a
conceder o acesso ao sistema interno de controle, contudo, em análise
integral do sistema de regras que regem as pesquisas eleitorais, vê-se que
basta o registro da pesquisa para que esta esteja sujeita à fiscalização dos
entes descritos no referido artigo.

(...)

Pelo exame do artigo 15, constata-se que o simples registro da pesquisa é
suficiente para que esta seja impugnada. Observa-se, ainda, que o
impugnante deve demonstrar a existência de deficiência técnica ou indício de
manipulação com objetividade e precisão, como consta no art. 16,1º-A

Ora, não seria razoável exigir objetividade e precisão no apontamento de
deficiência ou indício de manipulação, para proposição de impugnação de
pesquisa, sem antes disponibilizar ao ente fiscalizador legitimado o acesso ao
sistema interno de controle, para fins de verificação.

Além disso, seria imprudente negar-se a fiscalização de pesquisa cuja
publicação fica sujeita apenas à vontade do interessado e no momento que
desejar, conforme dispõe o artigo 11.

(...)

Finalmente, é preciso ter claro que, no contexto amplo, a existência de
normas que regulam as pesquisas eleitorais se justifica em razão do interesse
público envolvido nas eleições, dado o poder de influência que as pesquisas
têm sobre o eleitorado, devendo-se optar pela proteção do bem maior, em
caso de interpretações dissidentes.

É o que se extrai, ainda, da manifestação do Ministério Público Eleitoral:

Num. 43920318 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/07/2024 16:31:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072916311736600000042874927
Número do documento: 24072916311736600000042874927
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:02:16

“...a informação constante do referido Sistema de pesquisa do TSE, após
conferência da respectiva serventia eleitoral, deve ser considerada, para
efeito de se entender que houve divulgação pública.”

Assim, tendo em vista o contido na norma, bem como, em nome do precípuo
interesse público, é inevitável conceder o acesso ao sistema interno de
controle da pesquisa eleitoral PR-03019, para fins de verificação, conforme
requerido pelo autor e pelo Ministério Público Eleitoral.

Diante do exposto, e, considerando o parecer do Ministério Público Eleitoral,
MANTENHO O DEFERIMENTO constante na decisão id.122249211, e
DETERMINO que a requerida W J Mendes Pesquisas EIRELI disponibilize,
no prazo de 2 (dois) dias, o acesso aos documentos de sistema de controle,
verificação e fiscalização da coleta de dados da Pesquisa Eleitoral PR -
03019/2024, (Art. 13, caput, e §§ 2º e 8º da Resolução TSE 23.600/2019),
sob pena de encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para
apuração do cometimento, em tese, dos crimes e correspondentes
penalidades previstas nos artigos 19 e 20 da Resolução TSE nº 23.600/2019.

Notifique-se a requerida na forma do art. 13, §§ 4º e 5º, Resolução TSE
23.600/2019.”.

A empresa W.J. Mendes Pesquisas Eireli interpôs o presente recurso
eleitoral, pugnando pela reforma da sentença, sob alegação de que a Resolução nº
23.600/2019 do TSE somente seria aplicável às pesquisas de opinião que tenham sido
divulgadas ou realizadas para conhecimento público.

Todavia, as razões recursais não merecem prosperar pelos fundamentos a
seguir expostos.

As regras acerca das pesquisas eleitorais estão previstas nos artigos 33 a 35-
A da Lei nº 9.504/97 e na Resolução nº 23.600/2019 do TSE.

De início, importa registrar que, tendo em vista a literalidade do artigo 33, §
2º, da Lei nº 9.504/1997, combinado com o artigo 34, § 1º, do mesmo diploma legal, tem-
se que é de 30 (trinta) dias o prazo – após a divulgação do registro das pesquisas – para
que os legitimados tenham livre acesso ao sistema interno de controle, verificação e
fiscalização da coleta de dados utilizados pelas entidades responsáveis:

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião
pública relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público,
são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até
cinco dias antes da divulgação, as seguintes informações:

§ 2º A Justiça Eleitoral afixará no prazo de vinte e quatro horas, no local de
costume, bem como divulgará em seu sítio na internet, aviso comunicando o
registro das informações a que se refere este artigo, colocando-as à
disposição dos partidos ou coligações com candidatos ao pleito, os quais a
Num. 43920318 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/07/2024 16:31:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072916311736600000042874927
Número do documento: 24072916311736600000042874927
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:02:16

elas terão livre acesso pelo prazo de 30 (trinta) dias. (Redação dada pela Lei
nº 12.034, de 2009)

Art. 34. (VETADO)

§ 1º Mediante requerimento à Justiça Eleitoral, os partidos poderão ter
acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de
dados das entidades que divulgaram pesquisas de opinião relativas às
eleições, incluídos os referentes à identificação dos entrevistadores e, por
meio de escolha livre e aleatória de planilhas individuais, mapas ou
equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados, preservada a
identidade dos respondentes.

Na espécie, dos documentos acostados aos autos, denota-se que a pesquisa
em questão, PR – 03019/2024, foi registrada junto ao TSE no dia 02/03/2024, com data
de publicação prevista para 08/03/2024. O requerimento de acesso ocorreu em
16/03/2024, de modo que dentro do prazo legal, portanto.

Nos termos do artigo 13 da Resolução nº 23.600/2019 do TSE, é reservado
ao Ministério Público, aos candidatos, aos partidos políticos e às coligações o direito de
requerer acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização de coleta de
dados das pesquisas eleitorais, como bem se observa:

Art. 13. Mediante requerimento à Justiça Eleitoral, o Ministério Público, as
candidatas e os candidatos, os partidos políticos, as coligações e as
federações de partidos poderão ter acesso ao sistema interno de controle,
verificação e fiscalização da coleta de dados das entidades e das empresas
que divulgarem pesquisas de opinião relativas às candidatas, aos candidatos
e às eleições, incluídos os referentes à identificação de entrevistadoras e
entrevistadores e, por meio de escolha livre e aleatória de planilhas
individuais, mapas ou equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados,
preservada a identidade das pessoas entrevistadas (Lei nº 9.504/1997, art.
34, § 1º). (Redação dada pela Resolução nº 23.676/2021)

Logo, o partido postulante é parte legítima para requerer acesso ao sistema
interno de controle. Quanto à extensão, por premissa, deve-se entender que são
passíveis de auditoria todos os documentos produzidos pela empresa para realização da
citada pesquisa, resguardando o sigilo dos entrevistados.

Do texto normativo é possível extrair que não há margem ao magistrado em
conceder ou não o acesso aos dados da pesquisa quando o pedido for realizado
tempestivamente e por pessoa legalmente legitimada.

Neste sentido, já decidiu este Regional:
Num. 43920318 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/07/2024 16:31:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072916311736600000042874927
Número do documento: 24072916311736600000042874927
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:02:16

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO.
REGISTRO. PESQUISA ELEITORAL. SISTEMA INTERNO DE CONTROLE.
QUESTIONÁRIO. FALTA DE DADOS PESSOAIS. SIGILO DO
ENTREVISTADO. ACESSO A DADOS. PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A mera adoção de ficha suplementar para anotação dos dados pessoais
dos entrevistados, como forma de proteção do sigilo da identidade, não
enseja a conclusão de inexistência de sistema interno de controle.

2 - O acesso aos dados internos do sistema de controle deve ser
deferido ao legalmente legitimado que promove pedido tempestivo.

3 - Provimento parcial

(RECURSO ELEITORAL nº06003338520206160182, Acórdão, Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 13/11/2020 -
grifos nossos)

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. PESQUISA ELEITORAL.
ACESSO AO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE, VERIFICAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS. LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 34, §
1º. DECISÃO MONOCRÁTICA PELA IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO,DIANTE DA DECADÊNCIA. REQUERIMENTO PROTOCOLADO
APÓS A DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR
OUTRO FUNDAMENTO. PRAZO DECADENCIAL DE 30 DIAS DA
DIVULGAÇÃO ACERCA DO REGISTRO DA PESQUISA. INTERPRETAÇÃO
DOS ARTS. 33, § 2º E 34 DA LEI Nº9.504/1997. AGRAVO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. A Justiça Eleitoral garante o livre acesso às informações registradas
pelos institutos de pesquisa no prazo de 30 dias, contados da
divulgação do registro, inclusive quanto às informações referentes ao
sistema de controle,verificação e fiscalização da coleta de dados, nos
termos do art. 34, § 1º da Lei nº 9.504/1997.

2. Ultrapassado esse prazo, cessa a obrigação da Justiça Eleitoral e dos
institutos de pesquisa em fornecer os dados internos das pesquisas na forma
do art. 34, § 1º da Lei nº 9.504/1997.3. Agravo conhecido e desprovido.

(PROCESSO nº06040547720186160000, Acórdão, Des. Roberto Ribas
Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, 25/11/2019 - grifos nossos)

Por outro lado, da leitura da citada Resolução nº 23.600/2019 do TSE é
possível, indene de dúvidas, apreender que o normativo engloba todas as pesquisas
registradas no sistema próprio da Justiça Eleitoral – PesqEle -, sem fazer qualquer
Num. 43920318 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/07/2024 16:31:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072916311736600000042874927
Número do documento: 24072916311736600000042874927
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:02:16

distinção entre as divulgadas e aquelas não divulgadas por opção do contratante.

A legislação aplicável à espécie estabelece que as entidades e as empresas
que realizarem pesquisas referentes aos pleitos são obrigadas a registrá-las junto à
Justiça Eleitoral, sendo que “A obrigatoriedade de registro é apenas para pesquisa
eleitoral extra muros, ou seja, àquela a ser levada ao conhecimento público. Porém, não
obstante o registro, a divulgação da pesquisa não é obrigatória” (ZÍLIO, Rodrigo López
Direito Eleitoral. 6. ed. p. 496).

Diante disso, o simples registro em sistema público do TSE, como é o caso
dos autos, confere às pesquisas eleitorais o caráter público, na medida em que podem
ser consultadas por qualquer cidadão, descortinando-se aos legitimados a possibilidade
de acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados
das entidades e das empresas contratadas.

Além disso, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “o
acesso aos sistemas internos de controle, verificação e fiscalização das empresas
responsáveis pelas pesquisas é entendido pela jurisprudência como sendo de interesse
público”.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte, a saber:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2020. PESQUISA
ELEITORAL. IRREGULARIDADES NO PLANO AMOSTRAL.
ESTRATIFICAÇÃO DA AMOSTRA. NÍVEL ECONÔMICO. NÃO
OBSERVAÇÃO NO QUESTIONÁRIO. SISTEMA INTERNO DE CONTROLE.
INDICAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Considera-se irregular a pesquisa que não observa na coleta de dados
(questionário) o parâmetro informado no registro da pesquisa no PesqEle
para estratificação da amostra em relação ao nível econômico dos
entrevistados.

2. A indicação do sistema interno de controle e verificação, conferência e
fiscalização da coleta de dados e do trabalho e campo, nos termos do art. 2º,
V, da Resolução nº 23.600/2019-TSE deve ser clara e suficiente a
demonstrar a fidelidade dos dados coletados.

3. Recurso não provido.

RECURSO ADESIVO. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2020. PESQUISA
ELEITORAL. REQUERIMENTO DE ACESSO AO SISTEMA INTERNO DE
CONTROLE, VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS.
ART. 13 RES.-TSE 23.600/2019. INTERESSE PÚBLICO. DEFERIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 13, da Res.-TSE 23.600/2019 dispõe que, mediante requerimento à
Justiça Eleitoral, o Ministério Público, os candidatos, os partidos políticos e as
coligações poderão ter acesso ao sistema interno de controle, verificação e
fiscalização da coleta de dados das entidades e das empresas que
Num. 43920318 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/07/2024 16:31:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072916311736600000042874927
Número do documento: 24072916311736600000042874927
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:02:16

divulgarem pesquisas de opinião relativas aos candidatos e às eleições,
incluídos os referentes à identificação dos entrevistadores e, por meio de
escolha livre e aleatória de planilhas individuais, mapas ou equivalentes,
confrontar e conferir os dados publicados, preservada a identidade dos
entrevistados.

2. O requerimento não necessita de justificativa, diante do interesse público
na divulgação de pesquisas eleitorais.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE-PR - RE: 06002813920206160134 LARANJAL - PR 56884, Relator:
Roberto Ribas Tavarnaro, Data de Julgamento: 06/11/2020, publicado em
Sessão).

Deste modo, mister a manutenção da sentença proferida pelo Juízo da 54ª
Zona Eleitoral, para o fim de determinar ao recorrente, W.J. Mendes Pesquisas ElRELE,
disponibilize, no prazo de 2 (dois) dias, o acesso aos documentos de sistema de controle,
verificação e fiscalização da coleta de dados da Pesquisa Eleitoral PR – 03019/2024.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER do recurso eleitoral interposto por
W.J. Mendes Pesquisas ElRELE para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PETIÇÃO CÍVEL (11548) Nº 0600004-30.2024.6.16.0054 - Sengés -
PARANÁ - RELATOR: DES. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE:
W J MENDES PESQUISAS - EIRELI - Advogado do RECORRENTE: MARCOS AURELIO DA
SILVA - PR20747 - RECORRIDO: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogado
do RECORRIDO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
Num. 43920318 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/07/2024 16:31:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072916311736600000042874927
Número do documento: 24072916311736600000042874927
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:02:16

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.07.2024

Num. 43920318 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/07/2024 16:31:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072916311736600000042874927
Número do documento: 24072916311736600000042874927
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:02:16